Tribunal: TJES
Processo: 0023517-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023517-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS MENEZES MATOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por MATEUS MENEZES MATOS contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar em razão do diagnóstico de
diabetes mellitus
insulinodependente. O embargante sustenta omissões e contradições no acórdão, alegando, entre outros pontos, o exercício regular das funções por mais de cinco anos, inaplicabilidade do Tema 485 e aplicabilidade do Tema 1015 do STF, existência de laudos médicos favoráveis, precedentes jurisprudenciais não analisados, e presunção de veracidade dos exames particulares. Requer efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não considerar argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo embargante; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas já analisadas.

O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade do ato de exclusão com base em critério objetivo previsto no edital e considerou a condição clínica do candidato incompatível com as exigências físicas e metabólicas do cargo de bombeiro militar, afastando a tese da primazia da realidade.

A alegação de inaplicabilidade do Tema 485 do STF e de aplicabilidade do Tema 1015 foi enfrentada, com fundamento na jurisprudência consolidada quanto à limitação do controle judicial sobre critérios técnicos definidos em edital, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verificou no caso.

A não citação expressa de julgados favoráveis ao embargante não configura omissão, pois a decisão se alinha à jurisprudência dominante do STF e do STJ sobre a autonomia da Administração Pública na fixação de critérios de aptidão para concursos militares.

A suposta contradição entre a presunção de legalidade do ato administrativo e os laudos médicos particulares foi afastada, pois o acórdão reconheceu os exames apresentados, mas os confrontou com o parecer da Junta Médica Oficial, que detém competência legal para atestar aptidão no concurso.

A atuação contínua do embargante no cargo e sua aprovação no curso de formação foram considerados irrelevantes para afastar a legalidade do ato administrativo originário, respaldado por norma editalícia.

Constatada a ausência de vícios de omissão, contradição ou erro material, a pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

A ausência de menção expressa a todos os precedentes apontados pela parte não configura omissão quando a decisão se fundamenta em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A atuação prolongada do candidato no cargo e laudos médicos particulares não afastam a legalidade do ato administrativo de exclusão baseado em critério objetivo previsto no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
m
-se de
E
mbargos de
D
eclaração
inter
posto
s

po
r

MATEUS MENEZES MATOS
, contra o
A
córdão
ID 14322244
,

que,
à

unanimidade
, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo em razão da constatação de
diabetes mellitus
insulinodependente.

Em suas razões ID 14675829,
o
embargante
alega, em síntese, que
o

(i)
o acórdão incorreu em omissão quanto à primazia da realidade, deixando de considerar que exerce suas funções no cargo há mais de cinco anos, tendo sido aprovado em todas as etapas do certame e desempenhado suas atribuições sem qualquer restrição;
(ii)
houve omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 485 do STF e à aplicabilidade do Tema 1015, que, segundo sustenta, seria mais adequado ao caso concreto por tratar da vedação à posse por condição de saúde sem incapacidade funcional comprovada;
(iii)
o acórdão também teria deixado de analisar precedentes relevantes do TJES e de outros tribunais, inclusive com decisões que reconhecem a aptidão de candidatos com diabetes mellitus para cargos de natureza similar;
(iv)
aponta ainda contradição interna, ao considerar válido o ato administrativo com base na presunção de legalidade, ignorando a existência de laudos médicos que atestam a plena aptidão do autor;
(v)
sustenta ainda que houve omissão quanto à aprovação com louvor no curso de formação e atuação contínua no cargo, que não foram devidamente considerados;
(vi)
alega, por fim, que os laudos médicos particulares presumem-se verdadeiros e não foram impugnados pelo Estado, o que reforçaria a necessidade de manter a sentença de primeiro grau.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios
inter
postos, com
efeito
modificativo e
pra fins de
prequestiona
mento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
d
o
embargante
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Com relação a a
legada
o
missão sobre a primazia da realidade e atuação contínua no cargo,
o
acórdão embargado abordou expressamente o fundamento de legalidade da eliminação do candidato com base em critério objetivo previsto no edital, concluindo que a condição clínica de
diabetes mellitus
insulinodependente é incompatível com as exigências do cargo de soldado bombeiro militar, tendo em vista a necessidade de resposta física e metabólica plena em situações extremas e imprevisíveis.

A atuação contínua do embargante no cargo e sua aprovação no curso de formação foram aspectos fáticos que, embora relevantes sob perspectiva prática, não afastam a incidência do edital e a legalidade do ato administrativo já julgado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como já decidido. Assim, não houve omissão, mas mera discordância quanto à valoração jurídica dos fatos, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Sobre a inaplicabilidade do Tema 485 do STF,
esta
foi adequadamente justificada no acórdão, que afirmou a limitação do controle judicial quanto ao mérito de critérios técnicos definidos no edital, quando não houver ilegalidade flagrante, o que não se configurou nos autos.

A tese firmada no Tema 1015 do STF, embora relevante, não impõe afastamento automático da norma editalícia em hipóteses como a dos autos, tampouco se mostrou aplicável diretamente ao caso, conforme a jurisprudência majoritária e consolidada também citada no acórdão.

Logo,
não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Ainda que o embargante cite julgados do TJES, TJSC e TJSP com entendimento mais favorável, o acórdão embargado adotou fundamentos em consonância com jurisprudência do STF e STJ, especialmente quanto à autonomia da Administração Pública na fixação de critérios de aptidão em concursos públicos militares, não sendo obrigatória a menção a todos os julgados existentes no ordenamento, especialmente quando a tese aplicada é dominante nos tribunais superiores.

Assim, também não houve omissão, mas opção fundamentada por determinada linha jurisprudencial.

No tocante a
alegada contradição entre a presunção de legalidade e os laudos médicos,
o
acórdão reconhece a existência de laudos particulares, mas os contrapõe ao parecer da Junta Médica Oficial, a quem cabe legalmente o exame de aptidão no certame. Reconheceu, ainda, que a presunção de legalidade do ato administrativo não foi infirmada por prova robusta a ponto de desconstituí-la, razão pela qual não se verifica contradição interna, mas sim afastamento motivado da tese do autor.

A
demais,

a aprovação no curso de formação e o exercício do cargo por anos, não infirmam o fundamento central do acórdão, que é o da legalidade do ato administrativo originário, respaldado em norma editalícia clara, cuja aplicação foi considerada legítima. Não há vício de omissão, mas apenas entendimento diverso quanto à relevância desses elementos para afastar o ato de exclusão.

Sendo assim, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento d
o

recurso

interposto
, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para
correção d
os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.